Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-68.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003535-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REINALDO MASTRANGELLI CIPRIANO DA SILVA - CPF: 713.026.461-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – MEDIDA EXCEPCIONAL INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
(...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 0005010-75.2010.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra REINALDO MASTRANGELLI CIPRIANO DA SILVA, indeferiu pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito e débito do devedor/agravado por entender que a primeira medida atenta contra o direito constitucional de ir e vir do cidadão e a segunda atenta contra princípios constitucionais basilares, “
como a dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e legalidade
” (cf. Id. nº 75255211 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “
possibilidade de deferimento das medidas atípicas
” face às “
tentativas frustradas de localização de bens
”, com fundamento no art. 139, inciso IV, do CPC, enfatizando que “
a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de deferimento das medidas, ante a não localização de bens e esgotamento das tentativas por parte do Credor, o que é o caso dos autos
” (sic – cf. Id. nº 119782468 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
reformando-se a decisão agravada para o fim de ser deferida as medidas atípicas requeridas pelo agravante, qual seja o deferimento do bloqueio da CNH, passaporte, cartões de créditos e contas bancárias
” do devedor (cf. Id. nº 119782468 - Pág. 8).

A decisão proferida em 15.03.2022 admitiu o agravo por instrumento, mas, como não houve pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas determinou a intimação da parte agravada para que respondesse, na forma do art. 1.019, II, do CPC (cf. Id. nº 121321969).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (cf. Id. nº 121470465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre a execução de título extrajudicial nº 0005010-75.2010.811.0007, por meio da qual o exequente/agravante objetiva a satisfação da dívida de R$ 31.378,67, representada pela “
Cédula de Crédito Bancário
” emitida em favor da parte agravada (cf. Id. nº

36700345 - Pág. 1/5).

Após longa tramitação processual inexitosa, sucedeu que, em 12.05.2021, o Banco exequente formulou pedido de bloqueio do passaporte, da CNH, de cartões de crédito e da conta bancária do devedor/executado, alegando que essas eram as últimas providências remanescentes adequadas, já que o “
uso das providências executivas tradicionais para buscar a satisfação do crédito não surtiu efeito exitoso
” (cf. Id. nº 73022472 - Pág. 2).

Constam da decisão agravada os seguintes termos:

“
1-INDEFIRO o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte, muito embora parcela de magistrados esteja interpretando tal possibilidade com fundamento no art. 139, IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir.

2- INDEFIRO o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito, não se coaduna com o estatuído pelo ordenamento jurídico pátrio, com base nos princípios basilares, como a dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e legalidade não se pode impor ao executado medida que lhe comprometa a subsistência, bem como o suprimento de suas necessidades básicas.

Insta salientar que embora a finalidade da execução seja a satisfação do crédito exequendo, há que se considerar hipóteses que não onerem abusivamente o devedor.

Assim sendo, a medida requerida, isto é, o bloqueio dos cartões de crédito e débito, não se coaduna com o estatuído pelo ordenamento jurídico pátrio.

No ponto, colaciono adiante o entendimento adotado pelo C. STJ, que serve de sustentáculo ao posicionamento exposto:

(...)

3) INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena de remessa dos autos ao arquivo até a ocorrência do prazo prescricional.
” (cf. Id. nº 75255211 - Pág. 2).

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

EMENTA:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Como se vê, no precedente jurisprudencial, o STJ admite o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver
“
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, e, no caso, à semelhança daquele cenário,
conquanto seja compreensível a frustração do Banco Bradesco por não lograr a satisfação da dívida depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de bloqueio de cartões, passaporte e suspensão de CNH, esta última, que na maioria dos casos, só é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pelo agravante.

É a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJMT – RAI 1008630-16.2021.8.11.0000 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS -
Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/11/2021, DJE 19/11/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.
O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.
” (TJMT - RAI 1009848-50.2019.8.11.0000 – Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA –
Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019, DJE 22/01/2020)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA –
MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.” (TJMT - RAI 1014999-26.2021.8.11.0000 – Desª.

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES –
Terceira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 09/12/2021, DJE 16/12/2021)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT – RAI 1019086-25.2021.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES –
Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 15/12/2021, DJE 17/12/2021)

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022